Tribunal: TJMT
Processo: 1077550-34.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077550-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALTER LEANDRO BUZZI - CPF: 406.889.681-04 (RECORRENTE), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1077550-34-34
.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: VALTER LEANDRO BUZZI
.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Data do Julgamento:
05 a 08/05/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO POR CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por passageiro contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo operado pela companhia aérea Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. O autor adquiriu passagem para o trecho Alta Floresta–Maceió, com embarque previsto para 18.09.2024, às 13h45, e chegada às 09h15 do dia seguinte. O voo foi cancelado, sendo o passageiro transportado por via terrestre até Cuiabá, de onde embarcou em novo voo, chegando ao destino apenas às 14h50 de 19.09.2024. A companhia aérea alegou que o cancelamento se deu por condições climáticas adversas e que prestou assistência ao passageiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento do voo e a reacomodação do passageiro, com necessidade de deslocamento terrestre e atraso significativo, configuram falha na prestação do serviço a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo exigido que demonstre a inexistência de defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para se eximir da obrigação de indenizar.

4.

A companhia aérea não comprovou adequadamente a ocorrência de caso fortuito externo (condições climáticas adversas) como causa exclusiva do cancelamento do voo, tampouco afastou a alegação de manutenção da aeronave, o que configura falha na prestação do serviço.

5.

A necessidade de reacomodação com deslocamento terrestre e o atraso superior a 15 horas para a chegada ao destino final geram transtornos e abalo emocional ao passageiro, ensejando o reconhecimento do dano moral in re ipsa.

6.

O valor fixado em R$ 6.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos objetivos compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A falha na prestação do serviço de transporte aéreo, evidenciada pelo cancelamento de voo e reacomodação com atraso excessivo e deslocamento terrestre, enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC.

2.

O dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo prescinde de comprovação específica, configurando-se in re ipsa.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do prejuízo e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; Código Civil, arts. 186, 389, parágrafo único, 927 e 406, §1o; CDC, art. 14, caput e §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1036503-22.2020.8.11.0001, Rel. Des. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 12.07.2022, DJE 14.07.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que adquiriu passagem aérea pela reclamada para o seguinte trecho: Alta Floresta a Maceió, para o dia 18.09.2024, com saída às 13h45 e chegada às 09h15, contudo o voo foi cancelado, sendo necessário percorrer o trecho de Alta Floresta a Cuiabá, pela via terrestre, para após conseguir embarcar no voo com saída às 22h20 e chegada após às 14h50, do dia 19.09.2024.

A recorrida argumenta que o cancelamento do voo se deu em razão das condições climáticas e que prestou todo o auxílio a recorrente (alimentação e hospedagem).

O juízo
a quo
não reconheceu a ocorrência de danos morais.

Da análise dos autos, denota-se
de que o recorrente juntou os bilhetes aéreos, demonstrou a viagem pela via terrestre, a recorrida confirma o cancelamento do voo e reacomodação em outro voo.

Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, ocorreu pela necessidade de manutenção na aeronave, o que não afasta a responsabilidade da recorrida.

Nesse sentido:

E M E N T A - RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO INTENSO. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo por 15 (quinze) horas. 2. Ausente nos autos a prova da ocorrência de trafego aéreo intenso, que caracterize caso fortuito, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC. 3. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 4. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do atraso de 15 (quinze) horas para chegar ao destino final, não merece redução, pois adequa-se ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1036503-22.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).

No presente caso, verifica-se a ocorrência de cancelamento do voo original, a necessidade de percorrer trecho pela via terrestre e o atraso na chegada ao destino final, o que configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais),

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença e
condenar a promovida no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025